Tribunal: TJSP
Processo: 2273459-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória visando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe/Keytruda, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora disponibilize e promova o custeio do medicamento prescrito à beneficiária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Melanoma maligno metastático – Probabilidade do direito e perigo de dano

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória visando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe/Keytruda, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora disponibilize e promova o custeio do medicamento prescrito à beneficiária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Melanoma maligno metastático – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Providência indispensável e ínsita ao tratamento da moléstia – Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Medicamento registrado perante a ANVISA – Descabimento da negativa com fundamento no uso off label – Astreintes – Discricionariedade da medida – Ausência de limitação – Alteração para R$ 1.000,00, por dia, todavia limitada ao valor atribuído à causa de R$ 22.000,00 – Interpretação extensiva do art. 413 do Código Civil – Possibilidade de modificação da multa a qualquer tempo, art. 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.